Tribunal: TJPA
Processo: 0805133-34.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805133-34.2022.8.14.0040

APELANTE: CLEITON DA CONCEICAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A pena de multa é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal do roubo, portanto, de aplicação cogente, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência do réu, circunstância esta que pode apenas ensejar a suspensão do pagamento, a critério do juízo das Execuções Penais.

2. A Lei n.º 1.060/50, em razão da hipossuficiência, não isenta o condenado de seu pagamento, mas apenas suspende este pelo interregno de 5 (cinco), quando então poderá haver a sua dispensa.

3. A suspensão e a isenção de pagamento das custas processuais, bem como o reconhecimento da incapacidade financeira do réu são atribuições do Juízo da Vara de Execuções Penais, devendo ser pleiteadas no Juízo competente.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. na hipótese em análise, constata-se que o juízo sentenciante não analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente os vetores personalidade do agente, motivos e consequências do crime, sem a devida fundamentação, inobservando o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora hostilizado deve ser corrigida.

2. No entanto, a escorreita valoração negativa do vetor culpabilidade do agente, bem como a ponderação desfavorável da natureza e quantidade de droga encontradas na posse do ora apelante, autorizam a manutenção da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23, deste Eg. Tribunal de Justiça.

3. APÓS NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, A PENA EM DEFINITIVO FORA FIXADA NO PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO AGENTE
: IMPOSSIBILIDADE.

1. EM SEU INTERROGATÓRIO PERANTRE A AUTORIDADE JUDICIAL, O APELANTE NEGOU A PRÁTICA DO DELITO.

2. ATENUANTE QUE SOMENTE DEVE SER RECONHECIDA QUANDO O AGENTE CONFESSA ESPONTANEAMENTE PERANTE A AUTORIDADE A PRÁTICA DO DELITO.

3. DECISÃO QUE SE BASEOU NAS DEMAIS PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS COLHIDAS NOS AUTOS PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Cleiton da Conceição Silva
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 11839515, que no dia
04 de abril de 2022
, o ora apelante foi preso em flagrante por traficar drogas em desacordo com determinação legal e, ainda, portava uma arma de fogo de uso permitido, sem a devida autorização.

Segundo restou apurado durante a investigação policial, no dia dos fatos, por volta das 20h30min, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda pelo Bairro Casa Popular II, Rua Iguaçu, quando percebeu que o ora apelante transitava em via pública em uma motocicleta e aparentou nervosismo ao ver os militares, e acabou por estancar a motocicleta. Por tal motivo, a equipe policial resolveu proceder à abordagem, e acabou por encontrar na posse do ora apelante
50g (cinquenta gramas)
de droga vulgarmente conhecida por
“crack”
.

Diante da situação, os agentes de segurança pública adentraram na residência do ora apelante, oportunidade em localizaram outras
2,5 kg (dois quilogramas e quinhentos gramas)
, aproximadamente, de
“crack”
, que estavam acondicionados em 04 (quatro) recipientes no armário do quarto do casal. Também foi descoberta a quantidade de
309g (trezentos e nove gramas) de “crack”
, além de
02 (duas) balanças de precisão
e
papel plástico
utilizado para embalar droga no interior da casa.

Acrescentou que os militares solicitaram apoio de um cão farejador, o que permitiu evidenciar, ainda, a quantidade de
26g (vinte e seis gramas) de “crack”
, próximo a uma árvore na parte externa do imóvel.

Ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, o ora apelante teria confessado a autoria do delito, esclarecendo que comprou a droga pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Diante do exposto, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30 de maio de 2022
, ID 11839526, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
20 de setembro de 2022
, ID 11839561.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 03 de outubro de 2022, ID 11839568.

Em suas
razões recursais
, ID 11839572, a defesa postulou, inicialmente, pela concessão do benefício da justiça gratuita, em atenção a situação econômica do apelante. No mérito, requereu o redimensionamento da pena imposta pelo juízo
a quo
, devendo ser afastada a valoração negativa dos vetores personalidade do agente, motivos e consequências do crime. Concomitantemente, solicitou o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11839674, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12031525, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso,

“
tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena em sua primeira fase, podendo ser mantida a pena-base fixada na sentença
”.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Cleiton da Conceição Silva
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 11839572, a defesa postulou, inicialmente, pela concessão do benefício da justiça gratuita, em atenção a situação econômica do apelante. No mérito, requereu o redimensionamento da pena imposta pelo juízo
a quo
, devendo ser afastada a valoração negativa dos vetores personalidade do agente, motivos e consequências do crime. Concomitantemente, solicitou o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

No que concerne ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a condenação do vencido nas custas processuais consiste em mandamento legal (artigo 804 do Código Penal), sendo certo que a impossibilidade do seu pagamento, em face da condição de pobreza do sentenciado, há de ser aferida pelo Juízo da Execução Penal
.
(TJ/DF – 20160710166723 DF 0015834-94.2016.8.07.0007, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/04/2018, Pág. 146/154).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria, razão pela qual o acusado não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa
. 2. A multa é uma sanção de caráter penal cominada abstratamente para ser aplica cumulativamente ou alternativamente com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão do seu pagamento ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros
. (TJ/MG – AGEPN: 10686071907253001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. (...). JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGMAENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 4.
É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ
. 5. Deve ser mantida a pena pecuniária, como no caso dos autos, em que foi apurada de modo proporcional à pena privativa de liberdade e dentro dos parâmetros estabelecidos na lei. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 00072311720178140067 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei

Destarte, na esteira do entendimento sedimentado em nossas Cortes Superiores, entendo que o apelante não poderá ser isento do pagamento das custas, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, devendo ser pleiteada perante o Juízo da Vara de Execuções, juízo competente para sua análise.

Pelo arguido,
não acolho
o pedido em tela.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece ser parcialmente acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação:

“
(...). III.

DOSIMETRIA. Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS quanto ao acusado CLEITON DA CONCEICAO SILVA.
O acusado é reincidente, tendo em vista que quando praticou o crime aqui apurado ainda não havia transcorrido 5 anos do cumprimento da execução anterior (ID 61604404)
; A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado;
A personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes
; Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu;
Os motivos determinantes do crime são lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes
; As circunstâncias do crime são as normais do tipo;
E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
. Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, considerando a reincidência do condenado, a quantidade de substância entorpecente apreendida nos autos e o fato de sua personalidade ser voltada ao cometimento de crimes entendo como suficiente e necessária a fixação da
pena-base
em
8 (oito) anos de reclusão e multa no valor de 800 (oitocentos) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.
Sem atenuantes a serem sopesadas
.
Deixo de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para a fixação da pena base e sua aplicação seria bis in idem
. Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.
No presente caso, o acusado é reincidente, responde a vários processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa, no entanto, ficou demonstrado nos autos que é dedicado a atividades criminosas, motivo pelo qual afasto a aplicação da minorante
.
Ausência de causas de aumento de pena
.
O que resulta em uma pena de 8 (oito) anos de reclusão e multa no valor de 800 (oitocentos) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
.

Em consonância com o disposto no art. 76 c/c 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o condenado REINCIDENTE deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO
. (...)
.” (ID 11839561).
Grifei

Assim, verifica-se que na
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
e do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de drogas
, valorando negativamente os vetores judiciais referentes à
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
motivos
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Todavia, o juízo singular não reconheceu a incidência da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, considerando não estarem preenchidos os requisitos do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em atenção a comprovação de
reincidência
do ora apelante.

Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.b

O regime inicial de cumprimento de pena fora estabelecido no
fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em
26/09/2012
, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, constata-se que o juízo sentenciante não analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
os vetores
personalidade do agente
,
motivos
e
consequências do crime
, sem a devida fundamentação, inobservando o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora hostilizado
deve ser corrigida
.

No entanto, a escorreita valoração
negativa
do vetor
culpabilidade do agente
, bem como a ponderação
desfavorável
da
natureza e quantidade de droga
encontradas na posse do ora apelante, autorizam a manutenção da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23, deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante tais argumentos,
acolho parcialmente a pretensão recursal ora pretendida
.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
.

Na
1ª fase
, em atenção às circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, aos parâmetros do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, e ao princípio da
non reformatio in pejus
, valorando negativamente, unicamente, a
culpabilidade do agente
e a
natureza e quantidade de droga
, fixo a pena-base no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª etapa
, não ocorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena a serem valoradas, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

No
3º estágio dosimétrico
, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena a serem ponderadas. A
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, encontra óbice por não estarem preenchidos os requisitos objetivos para sua concessão, em especial pelo
status
de
reincidente
do ora apelante.

Com efeito, resta a pena em definitivo do patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Inviável
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, não preenchidos os requisitos do
artigo 44, do Código Penal
.

Incabível
a concessão do
Sursis
, ausentes os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração penal
deverá ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP
.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO AGENTE
:

Adianto que a pretensão recursal ora enfocada
não merece prosperar
, conforme será exposto.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, na
2ª fase da dosimetria da pena, não reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea
, conforme pretendido pelo recorrente.

A circunstância atenuante da confissão espontânea está prevista no
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
. Segundo o magistério de
Ricardo Augusto Schmitt
, extraído da sua obra
Sentença Penal Condenatória Teoria e Prática
(2012: p. 193),
in verbis
: “
A atenuante deverá ser reconhecida quando o agente confessa espontaneamente, perante a autoridade, a prática do delito
”.

Em sede de interrogatório judicial, o apelante não confirmou a responsabilidade penal pelo cometimento do crime em apuração. Optara, na verdade, por adotar a postura de negar a sua ligação com a autoria do delito, afirmando, expressamente, que não seriam verdadeiras as imputações contidas na denúncia, conforme explicitou o magistrado
a quo
na decisão condenatória sob escrutínio, vejamos: “
Em seu interrogatório judicial o acusado
negou
a autoria delitiva, afirmou que os policiais não encontraram nenhuma substância entorpecente em seu poder
”. (ID 11839561).

O ora apelante, portanto, não afirmou espontaneamente a prática do delito. Desse modo,
incogitável
a tese de que o apelante confessara espontaneamente a prática do delito objeto dos autos.

Não obstante, o apelante também não faz jus à incidência da circunstância atenuante em comento porque a eventual confissão extrajudicial (fase policial) fora posteriormente retratada em juízo, salientando-se que o Juízo de 1º Grau sequer utilizou a confissão realizada na fase policial como meio de convencimento para fundamentar a prolação do édito condenatório, o qual restou baseado, exclusivamente, na prova testemunhal produzida na fase judicial, em respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, aliás, está sedimentada a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS – FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO – ABSOLVIÇÃO – ESTREITA VIA DO WRIT – ASSOCIAÇÃO PERMANENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SENTENÇA – ABSORÇÃO DA EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO PELO ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO – MAUS ANTECEDENTES – INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVA DOSIMETRIA DA PENA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...).
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o agente, apesar de confirmar a prática dos crimes extrajudicialmente, se retrata em juízo, sendo sua condenação baseada em outras provas que não aquela colhida no auto de prisão em flagrante delito
. (...). Ordem parcialmente concedida, apenas para anular a dosimetria da pena.
(STJ - HC 72.093/DF. Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG). Publicação no DJe: 5/11/2007).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I, CP)- RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - VIABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A PENA DE MULTA - ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, 'd', CP)- IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE NEGOU CATEGORICAMENTE A PRÁTICA DELITUOSA - APELO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE - RECURSO MINISTERIAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DEMONSTRANDO O VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES PARA O FIM DE COMETER CRIMES - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
- Para guardar a razoabilidade e proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade imposta, faz-se necessária a redução da pena de multa -
Tendo o réu negado categoricamente a prática delituosa, não há que se cogitar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal
– (...).
(TJ-MG - APR: 10554180010155001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020).
Grifei

Por tais ilações, não merece agasalho a pretensão recursal ora debatida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena em concreto imposta ao ora apelante, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora indigitada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/02/2023